Tribunal: TJBA
Processo: 8062880-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062880-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEANE DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO ANDRADE MORAES

AGRAVADO: VALDUMIRO OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.

OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo
de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela possessória sobre o imóvel objeto da demanda.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar se o acórdão
foi:
(i)
contraditório sobre a

condição
da inventariante
de compossuidora legítima
; e (ii)
omis
so
quanto ao direito da inventariante de acessar e administrar o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso,
inexiste
m
os vícios d
e

contradição e omissão apontados, haja vista que
o acórdão não se limita a indeferir a liminar em razão da suposta composse entre o Sr. José Bailão e a Sra. Valdete Conceição Barbosa, mas afastou “
a
argumentação do agravante no sentido de que a posse era exclusiva do falecido
”, bem como reconheceu a necessidade
d
a presença
de terceira pessoa

no processo

para que se manifest
asse
sobre a defesa da
posse e propriedade sobre o imóvel.

5. Para mais, n
ão houve presunção de composse para fins de negar o pedido da inventariante; em verdade,
não restou devidamente clar
a
a extensão do direito do agravante sobre o imóvel,
tampouco se, de fato, é um bem pertencente ao seu espólio.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Embargos de declaração não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062880-37.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
JOSEANE DE OLIVEIRA SOUZA
e como embargado
VALDUMIRO OLIVEIRA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.